Tribunal: TJSP
Processo: 1071163-53.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
*AÇÃO COMINATÓRIA – Pretensão a reativação das contas correntes - Procedência - Operações em contas correntes que foram bloqueadas pelo banco – Inexistência de irregularidade na representatividade da autora, pois foram realizadas novas eleições da diretoria dentro do prazo estatutário, e havia previsão para que o mandato da administração anterior permanecesse estendido até a posse dos novos

Ementa:
*AÇÃO COMINATÓRIA – Pretensão a reativação das contas correntes - Procedência - Operações em contas correntes que foram bloqueadas pelo banco – Inexistência de irregularidade na representatividade da autora, pois foram realizadas novas eleições da diretoria dentro do prazo estatutário, e havia previsão para que o mandato da administração anterior permanecesse estendido até a posse dos novos eleitos – Sentença mantida – Recurso não provido.*